Tribunal: TJDFT
Processo: 0741960-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741960-54.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE OLIVEIRA BARROS AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS SONHOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ DE OLIVEIRA BARROS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701336-34.2021.8.07.0020, promovido pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS SONHOS em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 42086069), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, desconstituindo parcialmente o bloqueio efetivado em conta do agravante pelo SISBAJUD da quantia de R$ 158,03 (cento e cinquenta e oito reais e três centavos) e converteu em penhora a quantia de R$ 1.462,94 (mil quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos). No Agravo de Instrumento interposto, o executado argumenta que o valor bloqueado é verba impenhorável, porquanto as taxas condominiais em execução não se inserem nas exceções legais à impenhorabilidade. Afirma que se encontram configurados os pressupostos para o deferimento da antecipação da tutela recursal, para o fim de desbloquear o valor constrito na conta do agravante ou, subsidiariamente, a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a transferência do valor de R$ 1.462,94 (mil quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos) em favor do credor, até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a desconstituição da penhora online e a liberação do valor correspondente com sua restituição à conta de origem. Sem preparo tendo em vista a gratuidade de justiça concedida sob o ID 42086069. É o relatório. Decido. De início, impende assinalar que o agravante carece de interesse recursal quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto parte da decisão pela qual foi rejeitada a impugnação em relação ao bloqueio da importância de R$ 1.462,94 (mil quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos) em conta corrente do agravante. Ressalta-se que o d. magistrado a quo na decisum agravada (ID 42086069) não determinou a transferência do referido valor em favor ao credor. Trata-se, portanto, de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. Por conseguinte, não há como ser conhecido o agravo de instrumento, em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento em relação à pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ante a manifesta falta de interesse recursal. Quanto ao pedido de reforma do r. decisum, para desbloquear o valor constrito na conta do agravante, o recurso se mostra cabível, devendo ser admitido. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. O cumprimento de sentença no qual foi exarada a r. decisão agravada tem por objeto taxas condominiais e rateio de água, referentes aos meses compreendidos entre setembro e dezembro de 2020, previstas em Atas do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS SONHOS, onde o executado é proprietário da unidade 101. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à possibilidade de penhora de valores em conta de titularidade do agravante para fins de satisfação da obrigação, objeto da Execução de Título Extrajudicial. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Todavia, há de se considerar que o dever de comprovar a natureza alimentar dos valores penhorados é da parte executada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EM NOME DO CAUSÍDICO. VALIDADE DA PUBLICAÇÃO FEITA POR MEIO ELETRÔNICO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AGRAVANTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INVALIDADE DOS ATOS PRATICADOS SEM OUTORGA. ALEGAÇÃO FEITA PELA FIADORA. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.650 DO CÓDIGO CIVIL. MÉRITO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ORIUNDOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. ARTIGO 833, IV, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. ÕNUS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. BLOQUEIO PERMITIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 e 81 DO CPC. INOCORRÊNCIA DECISÃO MANTIDA. 1. Pela nova sistemática inserida com o CPC, as comunicações dos atos processuais se aperfeiçoam mediante intimação por meio eletrônico, o que torna prescindível a publicação em nome do advogado pelo órgão de imprensa oficial. In casu, a agravante foi devidamente intimada por meio eletrônico, atendendo o chamado para recorrer no tempo adequado, não havendo, portanto, qualquer prejuízo demonstrado capaz de ensejar a pronúncia de nulidade do ato processual. 2. A nulidade decorrente da ausência de outorga no âmbito contratual não pode ser alegada pela fiadora, em seu próprio benefício, sob pena de incorrer em comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Inteligência do artigo 1.650 do Código Civil. 3. Nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada a título de pensão alimentícia. Tal dispositivo disciplina verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas. 4. Não havendo demonstração de que valores bloqueados decorrem do recebimento de pensão alimentícia fixada judicialmente, apta a atrair a proteção legal, deve ser mantida a constrição, uma vez que o ônus de comprovar a natureza da mencionada verba alimentar é do devedor executado. 5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé. 6. Agravo de instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provido. Decisão: CONHECER DO RECURSO, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (Registro do Acórdão Número: 1337883, data de Julgamento: 05/05/2021, 1a Turma Cível, Relator: SIMONE LUCINDO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 19/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES CONSTRITOS ORIUNDOS EMINENTEMENTE de PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. 2. A teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 3. Não é o fato da conta objeto da constrição ser utilizada para percebimento de salário que torna qualquer quantia nela depositada absolutamente impenhorável, sendo necessário, pois, analisar a origem do valor objeto da penhora, sobretudo quando se trata de conta corrente, em que podem transitar valores provenientes de diversas fontes, para os quais a regra da penhorabilidade não comporta exceção. 4. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza eminentemente salarial da verba penhorada em sua conta corrente apta a atrair a proteção legal, a manutenção do bloqueio do valor é medida que se impõe. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1415958, 07070778120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Do teor dos precedentes transcritos, extrai-se a conclusão de que a natureza alimentar da verba constrita deve ser cabalmente comprovada pela parte executada, para que seja aplicável a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil. No caso em exame, observa-se que, conforme apontado pelo Magistrado de primeiro grau, a conta corrente registrada no banco Nu Pagamentos, na qual recaiu a penhora do valor de R$ 1.462,94 (mil quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos) (ID 42086070 – pág. 161), é utilizada pelo agravante para inúmeras outras movimentações financeiras (ID 42086071), sendo os seus proventos depositados em outra conta junto ao Banco BRB. Desta maneira, é impossível afirmar que o valor constrito é proveniente da remuneração do agravante. Assim, verifica-se que a constrição recaiu em conta corrente e que não há como identificar a natureza salarial da verba, pois a referida conta não é utilizada para recebimento dos proventos do agravante, constatado o depósito de outros valores que suplantam o valor constrito. Ademais, a impenhorabilidade da verba alimentar não possui natureza absoluta, sendo que a confusão entre conta salário e conta corrente, destinatária de diversos outros créditos, é capaz de afastar a proteção dada a esta categoria de rendimento, quando impossível definir a origem do recurso constrito. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PENHORA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, CPC. CONTA CORRENTE. SALDO REMANESCENTE. PENHORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e teses suscitados pelas partes, não havendo que se falar em nulidade da decisão que, de forma fundamentada, afastou o pedido da parte. Preliminar de nulidade da decisão afastada. 2. No caso dos autos, a penhora recaiu nas contas corrente da agravante e não em contas poupança, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade com fundamento no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. 3. Cabível a penhora do saldo remanescente de salário, uma vez que tais valores perdem a natureza alimentar e passam a compor a reserva de capital do devedor, tratando-se de patrimônio disponível e passível de penhora. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1383680, 07278768220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DECISÃO. ALEGAÇÃO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. DISTINGUISHING. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONSTRIÇÃO DE VALORES. BACENJUD. CONTA BANCÁRIA. VERBA DE ORIGEM EXCLUSIVAMENTE SALARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSOS DIVERSOS DEPOSITADOS POR TERCEIROS NA CONTA. CRÉDITO DE NATURZA ALIMENTAR. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES E DE SUA FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE ATIVOS DE CONTA DE INVESTIMENTO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A necessidade de se demonstrar o distinguishing, nos termos do art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil, se limita aos casos em que não se observou precedente qualificado (artigos 927 e 332, IV, do Código de Processo Civil), segundo Enunciado no 11 do ENFAM. 2. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. 3. A teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 4. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza eminentemente salarial da verba penhorada em sua conta corrente apta a atrair a proteção legal, posto que integrada por diversos outros créditos, não há que se falar em impenhorabilidade. 5. Descaracterizada a natureza alimentar da verba bloqueada, admite-se a constrição, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 6. Conforme orientação do STJ, em interpretação extensiva do disposto no artigo 833, X, do CPC é possível ao devedor poupar valores sob a proteção da impenhorabilidade até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, podendo ser depositados em cadernetas de poupança, em conta corrente ou fundos de investimento, bem como guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS). 7. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1364932, 07178399320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Logo, não tendo a constrição recaído sobre valores encontrados na conta corrente na qual o agravante recebe os proventos de sua aposentadoria e não havendo a comprovação de que se trata de verba de natureza alimentícia ou salarial, a regra prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil deve ser mitigada para autorizar a manutenção da penhora dos valores. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO quanto ao pedido atribuição de efeito suspensivo. OUTROSSIM, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL em relação à pretensão de desbloqueio da importância de R$ 1.462,94 (mil quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos). Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022 às 11:38:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora